Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715594-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID TENSIN ALLAIN, ALEXANDRE ALLAIN, HARMONY PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO DETERMINA ARQUIVAMENTO Com a prolação do Acórdão n. 2028875 (ID 75004117), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 77632485, que noticia a transação extrajudicial entre as partes. Considerando que teor da petição de ID 77632485 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e arquive os autos. Julgo prejudicados os embargos de declaração de ID 75419386. Retire-se de pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator